Tribunal: TJES
Processo: 5022823-74.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022823-74.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RECORRIDO: PATRICIA MORAES CAMPOS
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5022823-74.2021.8.08.0024

RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO
SÓCIO EDUCATIVO
DO ESPÍRITO SANTO – IASES

RECORRIDO:
PATRICIA MORAES CAMPOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
MARCOS VALLS FEU ROSA

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito,
para o fim de declarar nulos os contratos firmados entre o autor e o demandado, condenando
a
parte ré
ao pagamento do depósito de FGTS.

Nos termos do recurso in
t
erposto
, a sentença deve ser reformada
quanto
a aplicação do índice da taxa referencial do FGTS,
e não o
de
IPCA-EA conforme determinado na
r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto pelo requerente se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

Contrarrazões recursais não apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora
foi contratada sob o regime de designação temporária pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, para exercer a função de assistente jurídico socioeducativo,
alega que a contratação ocorreu de forma reiterada, com sucessivas renovações, no qual o primeiro vínculo ocorreu de 01/02/2016 a 05/07/2018, o segundo vínculo em 05/07/2018 a 20/05/2020 e o terceiro vínculo do dia 20/05/2020 a15/09/2021, entendendo ser contratos de tratos sucessivos, pleiteou demanda para o fim de ser declarados nulos os contratos, bem como formulou pedido para o pagamento das verbas de FGTS não depositadas na vigência no vínculo laboral.

Com efeito, em que pese às alegações recursais,
em especial a de devida aplicação do índice da taxa referencial
(TR)
, vê-se que esta temática foi
d
emasiadamente
discutida

nos
T
ribunais
S
uperiores
e
em

Recurso Extraordinário nº 870.
9
47,
julgado em 20/09/2017,
onde
fora

firma
do
entendimento que o
s
índices
de

correção monetária a juros moratórios
aplicável ao caso em tela
d
eve ser o de
IPCA-E, isto porque,
entendeu-se que a TR não pode ser usada como índice de correção monetária,
o
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97,
que disciplina a aplicação da TR,
com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que d
e
termina
a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII)
, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina,
conforme trecho do julgado abaixo:

1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Assim, sopesando a questão dos autos,
considerando a inconstitucionalidade entendida da aplicação da Taxa Referencial, objeto do recurso,
vota-se pela m
anutenção
da sentença,
isto porque
os índices aplicado ao caso dos autos
são os índices aplicados à Fazenda Pública
conforme exposto na r. sentença do juiz de piso.

Ante o exposto,

CONHECE-SE

do recurso mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se
o recorrido
ao pagamento
de
honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da
condenação/execução
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.
Sem condenação em custas processuais (artigo 20, inciso V, Lei Estadual 9.974/13
).

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.